Tribunal: STF
Processo: ARE 1581874
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Luan Henrique Adriano interpôs o presente agravo (eDoc 250) em face de decisão (eDoc 245) que inadmitiu o recurso extraordinário por ele deduzido.

Nas razões do agravo, refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 

Esse o contexto, verifico que o recurso extraordinário foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (eDoc 218), que esta assim ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS, ENVOLVENDO ADOLESCENTE. RECURSO DEFENSIVO. 
I. CASO EM EXAME: 
1. APELAÇÃO INTERPOSTA POR LUAN HENRIQUE ADRIANO CONTRA SENTENÇA QUE O CONDENOU AO CUMPRIMENTO DE 8 ANOS E 2 MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO, E AO PAGAMENTO VALOR CORRESPONDENTE A 816 DIAS-MULTA. 
2. ARGUIÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL, DERIVADA DE FILMAGENS FEITAS PELOS POLICIAIS DURANTE A INVESTIGAÇÃO QUE PRECEDEU O FLAGRANTE; E VIOLAÇÃO À REGRA CONSTITUCIONAL DA INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. 
3. NO MÉRITO, DEFESA BUSCA A ABSOLVIÇÃO, IMPUGNANDO A PROVA ACUSATÓRIA PRODUZIDA; ALTERNATIVAMENTE, PRETENDE A REDUÇÃO DA PENA-BASE; O AFASTAMENTO DA MAJORANTE; RECONHECIMENTO DA FIGURA PRIVILEGIADA E ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. 
II. RAZÕES DE DECIDIR: 
NULIDADE NÃO VERIFICADA. DENÚNCIAS PRETÉRITAS APONTARAM O ENDEREÇO ONDE SE DEU O FLAGRANTE COMO PONTO DE COMÉRCIO DE DROGAS, PRATICADO PELO ACUSADO, ENVOLVENDO ADOLESCENTE. INVESTIGAÇÃO PRÉVIA DOCUMENTADA POR FILMAGENS DOS FATOS APURADOS DURANTE AS CAMPANAS REALIZADAS PELOS POLICIAIS AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À INTIMIDADE OU PRIVACIDADE DO AGENTE. REGISTROS DE FATOS OCORRIDOS EM LOCAL PÚBLICO, DO LADO DE FORA DA RESIDÊNCIA. FUNDADA SUSPEITA JUSTIFICOU O INGRESSO DOS POLICIAIS NO IMÓVEL, INCLUSIVE AUTORIZADO PELO ACUSADO. FLAGRANTE POR CRIME PERMANENTE, CUJA CONSUMAÇÃO SE PERPETUA NO TEMPO. EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL À REGRA DA INVIOLABILIDADE DOMICILIAR. 
2. MATERIALIDADE E A AUTORIA DEMONSTRADAS, ESPECIALMENTE PELOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELAS TESTEMUNHAS, ADOLESCENTE ENVOLVIDO, IMAGENS DO CRIME E RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO. 
3. PENA-BASE FIXADA NA FRAÇÃO DE 1/5 ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. PERCENTUAL REDUZIDO PARA 1/6, TENDO EM VISTA QUE APENAS UMA CONDENAÇÃO PRETÉRITA FOI VALORADA COMO ANTECEDENTE CRIMINAL DO APELANTE. 
4. REINCIDÊNCIA CARACTERIZADA E COMPROVADA, JUSTIFICOU O AUMENTO DA REPRIMENDA EM MAIS 1/6. 
5. CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, VI, DA LEI Nº 11.343/2006 BEM DEMONSTRADA. PENA MAJORADA EM MAIS 1/6. 
6. NÃO CARACTERIZADA A FIGURA PRIVILEGIADA PREVISTA NO §4º DO ART. 33, DA LEI 11.343/06. 
7. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. REGIME FECHADO ADEQUADO E NÃO COMPORTA ABRANDAMENTO. 
IV. DISPOSITIVO: RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nas razões do recurso extraordinário (eDoc 227), aponta que o acórdão recorrido violou o art. 5º, XLVI e LVII, da Constituição da República.

É o relatório.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.

Entendo assistir não razão à parte agravante.

Inicialmente, quanto a suposta violação ao art. 5, LVII, da Constituição Federal, o Tribunal de origem concluiu lícito o ingresso em domicílio. Confira-se fragmento do acórdão daquela Corte (eDoc 218): 

Com efeito, segundo consta dos autos, a polícia civil recebeu denúncia apontando o local dos fatos como ponto de venda de drogas, inclusive com envolvimento de adolescente; o policial civil Luis Fernando passou a investigar, realizando campanas no local apontado, e filmou o menor exercendo a atividade ilícita, que era coordenada e comandada pelo apelante.
Ademais, o policial agiu dentro de suas funções institucionais, sem abuso de autoridade ou arbitrariedade, uma vez que a gravação das imagens ocorreu em espaço público, não havendo qualquer violação à privacidade ou intimidade do acusado.
[...]
No caso dos autos, após constatarem a ocorrência do crime, os policiais civis abordaram os responsáveis, e lograram localizar 06 eppendorfs contendo cocaína no corredor onde o adolescente acessava para apanhar as drogas. Na sequência, adentraram à residência pertencente à genitora do acusado, com autorização deste, onde localizaram 28 invólucros vazios para acondicionamento de drogas, papel filme, espingarda de pressão, simulacro de arma de fogo, caderno com anotações e a importância de R$ 240,00 em dinheiro. 
Forçoso reconhecer que a diligência policial não ofendeu a garantia constitucional de inviolabilidade do domicílio, uma vez que o adolescente foi flagrado comercializando entorpecentes na frente do imóvel, comandado e sob supervisão do réu, de forma que não há se falar em prova ilícita.

Conforme a jurisprudência deste Tribunal, é lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal. Cito, a título de exemplo, o HC 228.167 AgR, ministra Cármen Lúcia; o HC 228.060 AgR, ministro Dias Toffoli; e o RHC 117.767, ministro Teori Zavascki; além dos precedentes representados pelos seguintes trechos de ementa:

3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes.
(HC 212.682 AgR, ministra Rosa Weber)

APREENSÃO AUTOMÓVEL BUSCA PESSOAL AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – DESNECESSIDADE. A apreensão de elementos de convicção em automóvel, a teor do artigo 240, § 2º, do Código de Processo Penal, constitui caso de busca pessoal, que, uma vez havendo fundada suspeita da existência de provas, prescinde de prévia autorização judicial.
(HC 168.754, ministro Marco Aurélio)

2. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos do art. 240, § 2º, e do art. 244 do Código de Processo Penal. Precedentes.
(HC 229.927 AgR, de minha Relatoria)

Ademais, o Plenário do Supremo, em sede de repercussão geral (RE 603.616, ministro Gilmar Mendes – Tema n. 280), concluiu que nos crimes de natureza permanente – tráfico de drogas, no caso –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões. Confira-se:

6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas ‘a posteriori’, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 
(RE 603.616, ministro Gilmar Mendes) 

No caso, a mera leitura do acórdão recorrido, acima transcrito, especialmente considerando que o Colegiado de origem consignou que  “a polícia civil recebeu denúncia apontando o local dos fatos como ponto de venda de drogas, inclusive com envolvimento de adolescente; o policial civil Luis Fernando passou a investigar, realizando campanas no local apontado, e filmou o menor exercendo a atividade ilícita, que era coordenada e comandada pelo apelante.”, demostra, de forma segura, a caracterização da justa causa para o ingresso em domicílio, independente de autorização do morador. 

Destaco, em casos fronteiriços, os seguintes precedentes de ambas as Turmas:

3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes.
(HC 212.682 AgR, ministra Rosa Weber)

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. TEMA N. 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM O DECIDIDO NO RE 603.616. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.
1. Nos crimes de natureza permanente – tráfico de entorpecentes, na espécie –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado desde que a medida esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG).
2. Considerando o reconhecimento de autorização da moradora para o ingresso em domicílio, o acórdão do Superior Tribunal de Justiça divergiu do entendimento firmado no Tema n. 280 da repercussão geral.
3. Agravo interno desprovido.
(RE 1.358.185 AgR, de minha Relatoria)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO POLICIAL NO DOMICÍLIO DO RECORRENTE. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. EXPRESSA ANUÊNCIA DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. OBSERVÂNCIA ÀS DIRETRIZES ESTABELECIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE 603.616, TEMA 280, REL. MIN. GILMAR MENDES).
1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 603.616 (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280), ficou tese no sentido de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. O entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem permear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito, como na hipótese.
2 . Neste caso, os argumentos utilizados pelo Tribunal não são suficientes para demonstrar que a alegada entrada forçada se revelou ilícita, especialmente porque as versões apresentadas pelos policiais militares responsáveis pela abordagem, na fase judicial, foram uníssonas no sentido de que estavam em patrulhamento de rotina e, somente após avistarem pessoa em atitude suspeita na loja do ora recorrido e com ela localizarem droga em revista pessoal, é que foram até a residência, já que a pessoa afirmou ter adquirido a substância entorpecente no local.
3. Essas circunstâncias são suficientes para encerrar qualquer discussão acerca de uma suposta inocorrência de situação flagrancial, pois ficou claro que a entrada forçada no domicílio se amparou em fundadas razões. De igual modo, ainda consta dos elementos colhidos durante a instrução processual que a entrada na residência do recorrido foi por ele próprio franqueada e que no local foi encontrado mais de um tipo de droga, além de objetos para a preparação e embalagem dos entorpecentes.
4 . Agravo Regimental a que se nega provimento .
(RHC 1.349.297 AgR, ministro Alexandre de Moraes)

Entendo, desse modo, que o acórdão recorrido ajusta-se ao entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 603.616, ministro Gilmar Mendes – Tema n. 280.

Ademais, ao proceder à análise da dosimetria da pena, o acórdão recorrido adotou fundamentação eminentemente infraconstitucional, de modo que a suposta ofensa ao dispositivo constitucional apontado pelo recorrente (XLVI) qualificar-se-ia como reflexa, circunstância que impede a via extraordinária. 

Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros – os seguintes precedentes (ARE 1.227.082 ED, ministro Lewandowski; ARE 1.279.027 AgR, ministro Presidente).

3. Por ocasião do exame do AI nº 742.460/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, o Supremo Tribunal Federal concluiu pela ausência de repercussão geral de questões relativas à individualização e à dosimetria de pena, por demandarem exame prévio da legislação infraconstitucional. 
(ARE 1.144.653 AgR, ministro Dias Toffoli – grifei)

3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.

4. Publique-se. 

Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente